Tribunal: TJMT
Processo: 0000653-43.2002.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000653-43.2002.8.11.0036
RECORRENTE: DANUZA CRISTINA LIMA PACHECO
RECORRIDO: ESPÓLIO DE ABELARDO ROCHA
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por DANUZA CRISTINA LIMA PACHECO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 102235464):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PLANO DE PARTILHA – DISSENSO DE UMA HERDEIRA – DIVISÃO IGUALITÁRIA VERIFICADA – NULIDADE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Divergindo uma das herdeiras quanto ao plano de divisão do patrimônio deixado pelo de cujus, correta a decisão que afasta as impugnações e ratifica o esboço de partilha apresentado pela inventariante e assinado pelos demais herdeiros, reconhecendo a adequação do documento às exigências dos artigos 610 a 645 do Código de Processo Civil, como forma de garantir a justa e efetiva entrega da prestação jurisdicional. Apelo desprovido.
(TJ-MT 00006534320028110036 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Danuza Cristina Lima Pacheco, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que homologou o plano de partilha dos bens deixados por Abelardo Rocha, atribuindo à meeira e aos herdeiros os seus respectivos quinhões, e determinando, ao fim, o recolhimento das custas e despesas processuais pela inventariante.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 648, inciso I do CPC, ao argumento de que o quinhão de terras que lhe foi destinado no plano de partilha é flagrantemente inferior ao devido.
Suscita a afronta aos artigos 2016 do Código Civil e 176, §3o e §4o da Lei 6.015/1973, sob a alegação de imprescindibilidade do documento de certificação geodésica para a realização do registro de desmembramento, parcelamento ou remembramento de terras.
Aponta a contrariedade ao artigo 489, §2o, do CPC, ao argumento de que “(...) ao inobservar requisito essencial acerca da transferência da propriedade rural que lhe caberá por partilha de herança, a decisão ora recorrida padece de nulidade (...)”.
Recurso tempestivo (id 105222991) e preparado (id 105441487).
Contrarrazões apresentadas (id 107969462).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a parte recorrente alega a violação ao artigo 648, inciso I do CPC, ao argumento de que a partilha não foi efetuada de maneira igualitária, pois o quinhão de terras que lhe foi destinado é flagrantemente inferior ao devido.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) No concernente aos reparos que a apelante pretende imprimir ao julgado, não assiste melhor sorte à recorrente.
A começar, tenho que a intimação para dizer unicamente acerca da concordância ou não com o plano de partilha apresentado pela inventariante não constituiu ato impeditivo à identificação da qualidade e da localização do imóvel que foi destinado a apelante, nem mesmo reclama a nomeação de partidor judicial para promover o esboço de partilha, tal como tenta fazer crer em suas razões recursais.
Veja-se que a intimação da herdeira acerca do plano de partilha não ocorreu simplesmente para colher a sua anuência ou não quanto ao conteúdo do documento, mas também para que esta, estando discorde, pudesse exercer o contraditório, cuja oportunidade, no entanto, a apelante se limitou a alegar não ter sido apresentado o georreferenciamento dos imóveis rurais e o Cadastro Ambiental Rural (CAR/SEMA-MT), a informar que não tinha conhecimento acerca da qualidade das terras que lhe foram destinadas no documento e a reclamar que não foi informada ou consultada sobre quaisquer detalhes da sua elaboração.
Ora, tais documentos (georreferenciamento e o CAR), assim como as diligências relacionadas à identificação da qualidade e da localização do imóvel conferido à apelante no plano de partilha, são de incumbência da própria herdeira, que, embora tenha alegado que a sua parte constitui reserva legal e não dispõe de acesso à rodovia, não lançou mão de nenhuma prova nesse sentido.
Ainda, demonstram os prints da conversa entre os procuradores das partes as várias tentativas de inclusão da apelante e seu patrono nas tratativas da formulação do plano de partilha, todas sem sucesso (Id 87586519, págs. 84/98). E mais, não há notícias nos autos de que a apelante tenha procurado os demais herdeiros para a participação na elaboração do plano.
As consequências da inércia da apelante quanto as tratativas do esboço da partilha, portanto, não podem ser imputadas aos demais herdeiros.
Ademais disso, vê-se que a divergência suscitada pela apelante quanto ao plano de partilha, a meu ver, não justifica a nomeação de partidor judicial, dado que referido esboço, à vista da ausência de prova em contrário, atende aos requisitos elencados no artigo 648 do Código de Processo Civil.
(...)
Assim, não vislumbrando qualquer ilegalidade praticada pela inventariante e pelos demais herdeiros, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, já que ausente qualquer prejuízo aos envolvidos, ante a divisão igualitária e na forma estabelecida na legislação em vigor. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido no sentido de que a divisão dos bens se deu de forma igualitária enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula.
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotados no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
In casu, a parte recorrente suscita a afronta aos artigos 2016 do Código Civil e 176, §3o e §4o da Lei 6.015/1973, sob a alegação de imprescindibilidade do documento de certificação geodésica para a realização do registro de desmembramento, parcelamento ou remembramento de terras.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) tais documentos (georreferenciamento e o CAR), assim como as diligências relacionadas à identificação da qualidade e da localização do imóvel conferido à apelante no plano de partilha, são de incumbência da própria herdeira, que, embora tenha alegado que a sua parte constitui reserva legal e não dispõe de acesso à rodovia, não lançou mão de nenhuma prova nesse sentido. (...)”.
Com efeito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente a fundamentação do acórdão, qual seja, a de que caberia à parte recorrente realizar as diligências necessárias à identificação da qualidade e da localização do imóvel que lhe foi conferido no plano de partilha, prova de que não se desincumbiu.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
A Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Com efeito, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa o ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de ato ilícito praticado pela agravante e do consequente dano moral suportado pela agravada, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1502405 DF 2019/0135749-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)
Quanto à apontada violação ao artigo 489, §2o, do CPC, verifica-se que a questão não foi abordada no aresto ora impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC e, consequentemente, indefiro o pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de êxito (artigo 995, parágrafo único, CPC).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça